Tribunal: CARF
Processo: 18186.010309/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010309/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALESSANDRA LOPES RODER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NORMAS
GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que conheceu do Recurso, para
determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais matérias suscitadas.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, como não conhecida a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010309/2008-16
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010309/2008-16

A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
22/25, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-calendário
2.004), apresentando a impugnação de fls. 1/15.
2. A Notificação de Lançamento trata de crédito relativo à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor total de R$ 26.749,39, apurando, ao final, imposto
suplementar de R$ 6.052,52, multa de ofício de R$ 4.539,39 e juros de mora de R$
2.222,48, calculados até 30/11/2007.
3. A impugnante requer o reconhecimento da tempestividade da impugnação, pois a
Receita Federal do Brasil tentou intimá-la a tomar conhecimento do débito consignado
na presente Notificação de Lançamento apenas uma vez e somente por via postal
(correspondência foi devolvida por motivo de ausência do contribuinte) antes de intimá-
la por edital.
3.1. Após tentativa frustrada de emitir uma certidão negativa de débitos federais através
do endereço eletrônico da RFB, visitou o Centro de Atendimento ao Contribuinte,
quando tomou conhecimento da presente Notificação.
3.2. A fim de não ficar inadimplente perante o fisco federal, entendeu por bem pagar à
vista os débitos discutidos na Notificação de Lançamento em epígrafe com redução da
multa em 50%, haja vista que tomou ciência dos débitos exigidos em 01/08/2008, o que
ensejaria o benefício da redução.
3.3. Requer o reconhecimento de que o pagamento realizado faz jus à redução da multa
de ofício em 50%, de acordo com o § 3o, do art. 44, da Lei no. 9.430/96, e
consequentemente de que o débito foi integralmente pago, fato que ensejaria a extinção
do crédito tributário nos termos do art. 156, I, do CTN.
3.4. Requer que a presente impugnação seja julgada em conjunto com a impugnação
relativa à Notificação de Lançamento no 2005/608410242472087, uma vez que o IRPF
incidente sobre o rendimento de R$ 11.638,00 pago por Icatu Hartford Seguros S/A está
sendo cobrado em duplicidade da impugnante e de seu cônjuge na supracitada
Notificação de Lançamento.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a contribuinte foi intimada, por edital, para tomar ciência do
lançamento do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), e tendo apresentado
impugnação após o decurso do prazo de trinta dias da intimação, é de se
considerar intempestiva a impugnação. Preliminar rejeitada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013 (e-fls. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 21/01/2014 (e-fls. 70), Recurso Voluntário, a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, após clamar pela tempestividade do recurso que:
- preliminarmente, a impugnação à decisão de primeira instância deve ser
considerada como tempestiva, por impropriedade na intimação por edital.
- no mérito, há cabimento da redução da multa de ofício, os rendimentos
tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos autos, é cabível a aplicação do
princípio da verdade material na apreciação das provas e o crédito tributário em cobrança no
presente processo já foi extinto
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010309/2008-16

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$26.749,39.
Em apreciação à preliminar de tempestividade da impugnação, verifica-se
claramente a intempestividade constatada através dos seguintes excertos do Voto da Decisão
vergastada:
Voto
5. Tendo em vista o despacho de fls. 40, toma-se conhecimento da argüição de
tempestividade da defesa apresentada em 01/09/2008.
6. Dispõe o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, alterado pelas Leis no 9.532/1997 e
11.196/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010309/2008-16

III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
7. Como se vê, o § 1o, do art. 23, acima transcrito, autoriza a intimação por edital
quando um dos meio previstos no caput resultar improfícuo.
8. A presente Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/11/2007 e, de acordo com o
documento de fls. 37, a intimação via postal foi devolvida em 19/11/2007 por motivo de
ausência da contribuinte, que então foi intimada a tomar ciência do crédito tributário
constituído através do Edital no 25/2008 (fls. 49/50), que por sua vez, determinou a data
de 15/05/2008 para apresentação de impugnação da exigência fiscal.(fls. 22/25).
9. Desse modo, não há no procedimento adotado pela RFB nenhuma irregularidade a ser
apontada.
10. Por outro lado, nos termos do previsto nos artigos 14 e 15, do Decreto no
70.235/1972, torna-se forçoso o reconhecimento da intempestividade da impugnação
apresentada em 01/09/2008 e o impedimento do julgamento de mérito das questões
suscitadas pela contribuinte em face da não instauração da fase litigiosa.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
11. Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação, e,
no mérito, não tomar conhecimento da impugnação.
12. Encaminhe-se o presente processo à EQCOB/DERAT/SP, para ciência à
contribuinte e demais providências cabíveis, facultando-se-lhe recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de trinta dias da ciência deste.
...
Ressalte-se apenas um particular presente no Parágrafo Primeiro do Artigo 23 do
Decreto 70.235/72, os termos “...Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput...” (ora grifado). Tal peculiaridade está presente no referido parágrafo desde a redação
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010309/2008-16

dada pela lei n. 11.196/2005, e a tentativa de entrega da Notificação de Lançamento por
correspondência ocorreu em 2007, cf. pesquisa no sistema “Consulta Postagem” (e-fls. 41).
Aponte-se que tal relatório retorna a data de devolução informada pela ECT, não o número de
tentativas de entrega, como quis sustentar a interessada. Ou seja, bastou a tentativa frustrada de
entrega postal para que se procedesse à intimação por edital, corretamente procedida (e-fls. 55).
Dessa forma, Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase
litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a tempestividade da Impugnação
arguida no recurso, ocorre a preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação dos
quesitos apresentados no Recurso Voluntário.
Por fim, procedimentos de aproveitamento de eventuais pagamentos já efetuados
são apreciados pelas Unidades Jurisdicionantes dos contribuintes interessados, se for o caso, no
momento da implementação dos julgados, e a sustentação oral pretendida pelo representante da
interessada em Sessões de Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento
Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas
alterações subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original